Tribunal: STF
Processo: AI 702161
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR. SERVIÇOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS. CONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE SERVIÇOS URBANOS SERVIÇOS RELATIVA A SERVIÇOS DE ASSEIO NAS VIAS PÚBLICAS, BEM COMO DE CALÇAMENTO E CONSERVAÇÃO DE LEITOS NÃO PAVIMENTADOS. INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO. 



    1. Nos termos da Súmula Vinculante 19, “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o art. 145, II, da Constituição Federal”. Acórdão do Tribunal de origem em conformidade com esse entendimento.



    2. A jurisprudência desta Corte assentou que a Taxa de Limpeza Pública que não esteja vinculada apenas à prestação de serviço de remoção e coleta de lixo é inconstitucional. Leitura a contrário sensu do RE 773.736- AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski.



    3. Hipótese em que a resolução da controvérsia relativa à nulidade de CDA demanda a análise de legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático e probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.